Tribunal: CARF
Processo: 13830.722500/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722500/2015-60
ACÓRDÃO
2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPEDES SOARES DA ROCHA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2014
LEI 12.101/2009. IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. CERTIFICAÇÃO.
Aplica-se a Lei 12.101, de 27/11/2009, aos fatos geradores que ocorreram
sob a sua vigência. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente.
A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPEDES
SOARES DA ROCHA, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela procedência da
impugnação, exonerando o crédito fiscal.
Com isso, foi interposto Recurso de Ofício. Registra-se que os valores estão acima
dos valores de alçada.
A autuação se refere a exigência de contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social a outras Entidades e Fundos (Terceiros), Salario Educação , INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE), bem como de cotas patronais, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados, nas competências 07/2011 a 12/2014, incluindo-se as gratificações natalinas
(13/2011, 13/2012, 13/2013 e 13/2014); e a contribuição previdenciária da empresa incidente
sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, nas competências 07/2011 a 12/2014.
O Acordão recorrido dispõe o seguinte:
“a) AI Debcad no 51.065.523-8, no valor de R$ 18.028.617,81 (dezoito milhões,
vinte e oito mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), referente
às contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, nas competências 07/2011 a
12/2014, incluindo-se as gratificações natalinas (13/2011, 13/2012, 13/2013 e
13/2014); e a contribuição previdenciária da empresa incidente sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais, nas competências 07/2011 a
12/2014.
b) AI Debcad no 51.065.524-6, no valor de R$ 3.467.435,60 (três milhões,
quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta
centavos), referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (no
caso, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-
Educação), Serviço Social do Comércio – SESC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas – SEBRAE e Instituto Nacional da Colonização e Reforma
Agrária – INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados, nas competências 07/2011 a 12/2014, incluindo-se as gratificações
natalinas (13/2011, 13/2012, 13/2013 e 13/2014).
Esclarece a autoridade lançadora, no Relatório do Processo Fiscal, fls. 149/154,
que a autuada enquadrou-se como entidade filantrópica em gozo de isenção da
contribuição previdenciária patronal - código 639 do FPAS (Fundo de Previdência
e Assistência Social), efetuando os recolhimentos previdenciários através de Guias
de Recolhimento da Previdência Social com o código de pagamento com isenção,
ao passo que ficaram constatadas ausentes as condições quanto à manutenção de
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
3
isenção da cota patronal relativa às entidades filantrópicas, uma vez que não se
encontra certificada na forma da Lei 12.101/2009.
Os fundamentos da decisão, estão dispostos no seguinte:
“No caso em apreço, conforme visto, a entidade é portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, para o período de 01/2007 a
12/2009, conforme Resolução 003/2009 de 23/01/2009, publicada no DOU de
26/01/2009, com fundamento no art. 37 da Medida Provisória no 446/2008.
Sendo que, por força do dispositivo legal que estabelece que a certificação da
entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação tempestivamente apresentado (artigo 24, parágrafo 2o, da Lei no
12.101/2009), o CEBAS em referência é considerado válido para o período dos
lançamentos fiscais (07/2011 a 12/2014).
(...)
Assim sendo, a razão apontada pela fiscalização como óbice ao enquadramento
da impugnante como entidade filantrópica em gozo de isenção das contribuições
previdenciárias patronais - ausência de certificação posterior à Lei 12.101/2009 -
não subsiste para o período dos lançamentos fiscais (07/2011 a 12/2014).
Diante do exposto, os créditos tributários lançados devem ser cancelados.
Deixa-se de apreciar os demais argumentos impugnatórios relativos ao
lançamento dos créditos tributários, em razão da perda do objeto”.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade. Assim, passo a
analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO FISCAL
Diante da conclusão da DRJ de origem, das provas que constituem a atuação, bem
como dos fatos narrados, entendo que o caso de acompanhar a decisão de piso pelos seus
próprios fundamentos, transcrevendo-os abaixo:
“Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exigem créditos referentes às
contribuições previdenciárias patronais e às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (FNDE (Salário-Educação), SESC, SEBRAE e INCRA). Examinada
a situação da autuada, foram constatadas ausentes pela fiscalização as condições
exigidas para a manutenção de Isenção da Cota Patronal relativa às entidades
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
4
filantrópicas, uma vez que esta entidade não se encontra certificada na forma da
Lei 12.101/2009”.
Nos termos do Relatório do Processo Fiscal, encaminhado Ofício ao Ministério da
Educação para esclarecimentos acerca da certificação da Fundação, este manifestou-se por meio
do Ofício n° 5240/2014, de 17/12/2014, informando que o último certificado foi concedido ao
sujeito passivo pelo “CNAS por meio da Resolução n° 03, de 23/01/2009, na forma do artigo 37 da
Medida Provisória 446/2008, nos autos do processo n° 71010.004375/2006-71, para o período de
01/01/2007 a 31/12/2009”.
Entende a autoridade lançadora que a Resolução n° 03, de 23/01/2009, buscou seu
fundamento de validade na própria MP 446/2008, a qual “padecendo de nulidade, cabe ao
Ministério da Educação reconhecer a nulidade dos dispositivos da Resolução 03, que concederam
a renovação do CEBAS e, consequentemente, os próprios Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social concedidos ao sujeito passivo, com base na referida Resolução”. Diante das
informações constantes do Ofício n° 5240/2014, encaminhado pelo MEC, afirma a fiscalização que
o sujeito passivo não possui certificação posterior à Lei 12.101/2009, uma vez que todos os
pedidos se encontram em análise.
Também informa a autoridade lançadora, que a entidade teve o benefício de
isenção cancelado, com efeitos a partir de 01/08/2003, objeto de discussão no processo n°
11444.000797/2007-27, pendente de decisão junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
Segundo o Relatório do Processo Fiscal, após o ato de cancelamento de Isenção, o
sujeito passivo não obteve nova concessão de isenção ainda na vigência do artigo 55 da Lei
8.212/1991, bem como para os fatos geradores ocorridos a partir da publicação da Lei n°
12.101/2009, o direito à isenção somente poderá ser exercido pela Entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação no Diário Oficial da União, se atendidos,
cumulativamente, os requisitos do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009.
A impugnante, por sua vez, pretende sejam canceladas as exigências fiscais,
sustentando estar devidamente certificada, tendo em vista, dentre outros argumentos, em
síntese:
(a) Que o Ofício encaminhado pelo MEC atesta que a entidade possui CEBAS ativo,
uma vez que o último certificado da impugnante foi concedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, por meio da Resolução n°. 03/2009, na forma do artigo 37 da Medida
Provisória n°. 446/2008, exarado nos autos do processo n°. 71010.004375/2006-71; que teve seu
certificado validamente conferido e, após, protocolou os demais pedidos tempestivamente,
aplicando-se, no caso, o disposto no artigo 24, parágrafo 2o , da Lei 12.101/2009, que
textualmente prevê que a certificação da Impugnante permanecerá válida até a data da decisão
sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
5
(b) Que as Medidas Provisórias são estruturadas sob o artigo 62, da Constituição
Federal. Em sendo rejeitadas, deve o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo, as
relações jurídicas dela decorrentes (parágrafo 3o do art. 62). No caso em análise o Congresso
Nacional não editou o citado decreto. Assim, aplica-se o disposto no parágrafo 11, do art. 62. Tal
comando normativo assevera que, caso não haja decreto legislativo, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da Medida Provisória, se
conservarão. Com efeito, os atos realizados sob a égide da Medida Provisória n°. 446/2008 estão
acabados e perfeitos, possuindo validez jurídica ampla, não podendo ser desfeitos. O ato de
renovação do CEBAS observava o preceito normativo vigente à época dos fatos, devendo ser
considerado como ato jurídico perfeito para todos os fins de direito, motivo pelo qual o certificado
foi validamente emitido e assim considerado pelo MEC até o presente momento, que é a entidade
que tem a atual competência para tanto;
(c) Quanto ao cancelamento da isenção, com efeitos a partir de 01/08/2003, em
virtude do Despacho Decisório DRF/MRA n°. 2007/862 (27/12/2007) e Ato Declaratório Executivo
DRF/MRA n°. 51/2007, ambos os atos exarados no bojo do Processo Administrativo n°.
11444.000797/2007-27, foi apresentada defesa e recurso, que ainda pende de apreciação. Como
as defesas administrativas possuem efeito suspensivo, referido Ato não está produzindo efeitos no
mundo jurídico. Posto isto, entende que não se pode afirmar que os efeitos do cancelamento da
isenção perduram desde 1o de agosto de 2003;
(d) Os requisitos que devem ser observados para o gozo da imunidade do artigo 195
parágrafo 7o da Constituição Federal, têm que estar previstos em Lei Complementar, que, no caso,
é o Código Tributário Nacional - CTN; são apenas os requisitos do artigo 14 do CTN que precisam
ser cumpridos para o gozo da imunidade, motivo pelo qual nem sequer precisaria do CEBAS para
usufruir da imunidade, porquanto este certificado é exigência contida em lei ordinária. Todavia,
certo é que para o período do presente lançamento, a ora Impugnante possui o CEBAS.
Vejamos.
No tocante à imunidade/isenção, a qual estariam habilitadas as Entidades
Beneficentes de Assistência Social, prevista pelo parágrafo 7o1 do art. 195 da Constituição
Federal/88, importante lembrar que se está diante de norma constitucional de eficácia limitada,
que depende de complementação pelo legislador infraconstitucional para que se torne exequível.
A Constituição Federal, ao prescrever a isenção (imunidade) das contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social, não exigiu lei complementar para estabelecer os requisitos a serem atendidos
pelas entidades beneficentes de assistência social, pelo contrário, determinou, a produção de lei
ordinária, tal qual o fez para a instituição das contribuições discriminadas no art. 195.
Assim sendo, temos a vigência de três dispositivos legais distintos a normatizar a
matéria sob exame: de início era a Lei no 8.212/91 que ditava as regras, situação que perdurou até
a edição, por parte do Governo Federal, da Medida Provisória no 446 de 07 de novembro de 2008
(DOU de 10/11/2008) que, por sua vez, vigeu até sua rejeição pelo Congresso Nacional, em 10 de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
6
fevereiro de 2009 (não obstante, com os seus efeitos jurídicos constituídos e decorrentes dos atos
praticados durante a sua vigência mantidos, inclusive as Certificações obtidas e/ou renovadas).
Tendo sido rejeitada a MP, voltaram a vigorar os dispositivos legais ínsitos no art. 55 da Lei de
Custeio da Previdência Social até a edição da Lei no 12.101 de 27 de novembro de 2009 (DOU de
30/11/009), em plena vigência nos tempos de hoje.
Em síntese, a Lei no 8.212/91 operou seus efeitos por meio do seu artigo 55, até
09/11/2008, a MP 446/2008 dita as condutas no período de 10/11/2008 a 12/02/2009, sendo que
a Lei no 8.212/91 voltou a operar seus efeitos de 13/02/2009 a 29/11/2009, e, finalmente, a partir
de 30/11/2009, tem-se a Lei Federal no 12.101/2009.
No caso, como o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos
termos do artigo 144 do CTN - Código Tributário Nacional, e o aqui procedido compreende
período que se desenvolve entre as competências 07/2011 e 12/2014, é a Lei Federal no
12.101/2009 que determina as regras.
Verifica-se do Relatório do Processo Fiscal que foram consideradas ausentes as
condições quanto à manutenção de isenção da cota patronal relativa às entidades filantrópicas,
em razão da entidade não se encontrar certificada na forma da Lei 12.101/2009.
Também noticia a autoridade lançadora, como fato relevante, que a entidade teve
o benefício de isenção cancelado, “Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 51, de 28 de
dezembro de 2007, de Cancelamento da Isenção das Contribuições Sociais de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8212/91”, com efeitos a partir de 01/08/2003, sendo que, após o ato de
cancelamento de Isenção, o sujeito passivo não obteve nova concessão de isenção ainda na
vigência do artigo 55 da Lei 8.212/1991.
Quanto ao cancelamento da isenção, com efeitos a partir de 01/08/2003, o qual foi
objeto do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 51, de 28 de dezembro de 2007, bem como
quanto ao fato do sujeito passivo não ter obtido nova concessão de isenção, é de se observar que
tais fatos, conforme atestado pela própria autoridade lançadora, ocorreram ainda na vigência do
artigo 55 da Lei 8.212/1991.
Destaque-se, assim, que com o advento da Lei 12.101/2009, ao contrário da
legislação anterior, ficou suprimida a obrigatoriedade da Entidade Beneficente de Assistência
Social requerer a isenção, podendo exercer o seu direito, desde que atenda aos requisitos
previstos no artigo 29 desta Lei, conforme dispõe o art. 31 da mesma Lei:
“Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I desde Capítulo”.
Logo, diversa é a situação no tocante ao período do lançamento fiscal, que é
abarcado pela Lei no 12.101/2009. Confira-se, sobre a matéria, o que dispõe atualmente a Lei no
12.101/2009:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
7
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
8
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Saliente-se, ainda, que o cancelamento da isenção processado no período de
vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, não implica, necessariamente, que a entidade, em período
posterior e na vigência da Lei 12.101/2009, não tenha cumprido os requisitos legais para o gozo da
isenção.
Quanto à certificação da entidade, é se ver que, como é do conhecimento geral, o
Executivo Federal pretendeu alterar a forma de certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social, anteriormente da competência exclusiva do CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social – que acumulava pedidos de certificação e de renovação dos certificados
pendentes de análise, e distribuí-la (a competência) pelos Ministérios de atuação das próprias
Entidades. No entanto escolheu a via da Medida Provisória para obter seu intento, editando a MP
446/2008, que soçobrou no Congresso Nacional, não sem antes observar, durante seu período de
vigência, a edição de diversos atos do CNAS, através de Resoluções, concedendo e renovando os
certificados pendentes de análise, de forma a eliminar seu ‘passivo’ de requisições.
Certo é que, após fracassada a introdução do novo comando legal por meio daquele
instrumento legislativo, o Governo Federal encaminhou pela via de Projeto de Lei, e aprovou, a Lei
Federal no 12.101 em 27 de novembro de 2009, disciplinando o mesmo tema e modificando
substancialmente a sistemática da obtenção dos Certificados de Entidades Beneficentes, condição
sine qua non para a fruição do benefício da isenção fiscal das contribuições sociais previdenciárias,
retirando-as da competência do CNAS e deslocando-as para o Ministério de atuação da Entidade,
quer seja o de Assistência Social, quer da Saúde ou da Educação. Nesses mesmos instrumentos –
MP 446/08 e Lei 12.101/09 - ‘caiu’, também, a necessidade de requerer o reconhecimento da
isenção à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelas Entidades certificadas mantendo-se, no
entanto, a competência para a fiscalização do cumprimento dos requisitos legais.
Nesse ponto importa destacar o fato de que o Congresso Nacional, ao furtar-se de
se pronunciar sobre os efeitos jurídicos decorrentes do período em que a Medida Provisória foi
vigente através de Decreto Legislativo (CF/88 art. 62 e §§), acabou por referendá-los, inclusive
com a convalidação das Certificações obtidas no bojo daquele instrumento legislativo decorrentes
das Certificações expedidas durante a sua vigência.
Diz a fiscalização no Relatório do Processo Fiscal que:
d) Com relação ao Ofício (mencionado no item c) acima, informa o Ministério da
Educação que o último certificado foi concedido ao sujeito passivo pelo CNAS por
meio da Resolução n° 03, de 23/01/2009, na forma do artigo 37 da Medida
Provisória 446/2008, nos autos do processo n° 71010.004375/2006-71, para o
período de 01/01/2007 a 31/12/2009. Ressalte-se que o artigo 37 da MP conferiu
deferimento automático aos pedidos de renovação de CEBAS pendentes de
decisão, no âmbito do CNAS. Entretanto, a MP 446/2008 foi rejeitada e não
regulamentada por decreto legislativo, e conseqüentemente mantendo seus
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
9
efeitos somente no período de vigência, ou seja, 10/11/2008 a 11/02/2009. Tal
dispositivo igualou entidades que realmente faziam jus à certificação com outras
que não preenchiam os requisitos legais para tanto. Dessa forma, considerando
que a referida Resolução buscou seu fundamento de validade na própria MP
446/2008, padecendo de nulidade, cabe ao Ministério da Educação reconhecer a
nulidade dos dispositivos da Resolução 03, que concederam a renovação do
CEBAS e, consequentemente, os próprios Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social concedidos ao sujeito passivo, com base na referida Resolução.
e) Ainda, diante das informações constantes no Ofício supra, o sujeito passivo
NÃO POSSUI certificação posterior à Lei 12.101/2009, uma vez que todos os
pedidos se encontram em análise.
Nesse ponto, importa examinar a manifestação do Ministério da Educação, exarada
no Ofício referido pela autoridade lançadora, parcialmente reproduzido a seguir:

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
10

Examinando-se as informações prestadas pelo Ministério da Educação no Ofício
reproduzido acima, constata-se que a contribuinte obteve Certificação como Entidade Beneficente
no período da vigência da MP no 446/08. Obteve-a, é certo, para o período de 01/01/2007 a
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
11
31/12/2009, no bojo das renovações automáticas das certificações (sem análise do mérito)
promovidas pela MP 446/2008.
Todavia, conforme já referido nesse voto, o Congresso Nacional, ao furtar-se de se
pronunciar sobre os efeitos jurídicos decorrentes do período em que a Medida Provisória foi
vigente através de Decreto Legislativo (CF/88 art. 62 e §§), acabou por referendá-los, inclusive
com a convalidação das Certificações obtidas no bojo daquele instrumento legislativo. Assim
sendo, não há como negar a existência dos efeitos jurídicos da Certificação da impugnante como
Entidade Beneficente, para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009.
Veja-se, inclusive, que segundo a consulta efetuada junto ao endereço eletrônico do
Ministério da Educação (http:://cebas.mec.gov.Br), na opção “Status da Certificação”, “Relação de
CNPJ’s com Certificados Ativos e Não Ativos”, informação atualizada em 31/12/2015, que a
entidade apresenta status da Certificação “COM CEBAS”, sendo indicada como data “FINAL
ÚLTIMA CERTIFICAÇÃO” 31/12/2009 e “DATA DE PROTOCOLO” do “PROCESSO SUBSEQÜENTE”
21/12/2009.
Acrescente-se, assim, quanto à renovação da Certificação, que de acordo com a
informação exarada pelo próprio Ministério da Educação, no Ofício n° 5240/2014, de 17/12/2014,
itens 2 e 3, fls. 155/156, houve a protocolização tempestiva de pedido de renovação (processo no
71000.115970/2009-01, de 21/12/2009) que se encontra em análise; sendo também “protocolado
tempestivamente neste Ministério da Educação um novo requerimento de renovação de CEBAS,
sob o no 23000.011090/2012-10, de 02/08/2012, que aguarda análise”.
O artigo 24, da Lei no 12.101/2009, determina, que:
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado.(Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre
o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos.(Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)(sem grifos no original)
No caso em apreço, conforme visto, a entidade é portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, para o período de 01/2007 a 12/2009,
conforme Resolução 003/2009 de 23/01/2009, publicada no DOU de 26/01/2009, com
fundamento no art. 37 da Medida Provisória no 446/2008. Sendo que, por força do dispositivo
legal que estabelece que a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722500/2015-60
12
sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado (artigo 24, parágrafo 2o, da Lei
no 12.101/2009), o CEBAS em referência é considerado válido para o período dos lançamentos
fiscais (07/2011 a 12/2014).
É o que está, inclusive, noticiado pelo próprio Ministério competente para a
concessão do CEBAS (Ofício n° 5240/2014, de 17/12/2014, encaminhado pela Coordenação-Geral
de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social do Ministério da Educação), nos
seguintes itens:

Assim sendo, a razão apontada pela fiscalização como óbice ao
enquadramento da impugnante como entidade filantrópica em gozo de isenção
das contribuições previdenciárias patronais - ausência de certificação posterior à
Lei 12.101/2009 - não subsiste para o período dos lançamentos fiscais (07/2011 a
12/2014).
Diante do exposto, os créditos tributários lançados devem ser cancelados. Deixa-
se de apreciar os demais argumentos impugnatórios relativos ao lançamento dos
créditos tributários, em razão da perda do objeto”.
Diante do exposto, tomo as fundamentações de primeira como sendo as minhas,
promovendo a manutenção da decisão de piso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício para NEGAR-LHER
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da de decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 337
DF CARF MF
Original